Tribunal: TJPA
Processo: 0802518-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802518-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIA DE NAZARE ROSA SARRAFF, JORGE FABIANO BATISTA SARRAFF, EDILEA DO SOCORRO CRISTO ROSA

AGRAVADO: JOSE GUILHERME SARRAFF THOMAZ

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO DA POSSE AOS HERDEIROS. INOPONIBILIDADE DE REQUISITOS DA CUEM POR PARTICULARES. DESNECESSIDADE DE POSSE FÁTICA PRÉVIA. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. DIREITO À MORADIA NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do herdeiro do imóvel, em face de ocupantes que alegam impossibilidade de transmissão da posse oriunda de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM), ausência de posse fática do agravado e proteção do direito à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse derivada de CUEM pode ser transmitida ao herdeiro independentemente do preenchimento de requisitos legais perante a Administração Pública; (ii) estabelecer se o herdeiro precisa comprovar posse fática prévia para propor ação possessória; (iii) determinar se o direito à moradia pode justificar a permanência de ocupantes em imóvel alheio contra a vontade do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da saisine assegura a transmissão automática da herança, incluindo a posse indireta, aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, legitimando-os à defesa possessória.

4.

As exigências da MP nº 2.220/2001 relativas à CUEM regulam relação de direito público entre Administração e administrado, sendo inoponíveis por particulares para legitimar ocupação irregular.

5.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que a posse é transmitida ex lege ao herdeiro, sendo desnecessário o exercício fático anterior para a propositura de ação possessória.

6.

A ocupação originária por tolerância configura comodato verbal, que não gera posse com animus domini, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

7.

A permanência no imóvel após oposição do herdeiro caracteriza posse precária e injusta, configurando esbulho apto a ensejar reintegração, conforme art. 561 do CPC.

8.

O direito à moradia não possui caráter absoluto e não legitima a manutenção de esbulho possessório, nem afasta o direito do titular à proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da saisine transmite automaticamente a posse aos herdeiros, independentemente de exercício fático prévio. 2. Os requisitos da CUEM não podem ser invocados por particulares para afastar o direito possessório do herdeiro. 3. A posse precária decorrente de comodato verbal se torna esbulho após oposição do titular. 4. O direito à moradia não legitima a ocupação irregular contra o titular da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208 e 1.784; CPC, art. 561; CF/1988, art. 6º; MP nº 2.220/2001, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 20.04.2010; TJ-SC, AI nº 2013.067171-3, Rel. Des. Saul Steil, j. 11.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
ao agravo de instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, constante no ID. 24800597, interposto por EDILEA DO SOCORRO CRISTO ROSA, JORGE FABIANO BATISTA SARRAFF e FABRICIA DE NAZARÉ ROSA SARRAFF contra a decisão agravada de ID. 132460201, proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A referida decisão de primeiro grau
(ID. 132460201)
deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor do autor, ora Agravado, determinando a desocupação do imóvel situado na Rua Brigadeiro Cecche, nº 103, Bairro Val de Cães, Belém/PA. O magistrado
a quo
fundamentou que, pelo princípio da
saisine
, a posse do imóvel transmitiu-se imediatamente ao Agravado com o óbito de sua genitora, extinguindo-se eventual comodato havido com os réus e caracterizando o esbulho.

Em suas razões recursais
(ID. 24800597)
, a defesa (Agravantes) requer a reforma da decisão, alegando que residem no imóvel há mais de 30 anos e que o Agravado nunca exerceu a posse física do bem, sendo domiciliado em Manaus/AM. Sustentam a inaplicabilidade da transmissão automática da posse no caso concreto, argumentando que a falecida possuía apenas a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) e que o art. 1º, § 3º, da Medida Provisória nº 2.220/2001 exige que o herdeiro resida no imóvel no momento da abertura da sucessão. Invocam, ainda, o cumprimento da função social da posse e o direito à moradia.

O relator originário proferiu decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo
(ID. 24959320)
, obstando o cumprimento da liminar possessória até o julgamento do mérito deste recurso.

Transcorrido o prazo legal, certificou-se que o Agravado não apresentou contrarrazões
(ID. 25636121)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer
(ID.
28766432)
opinando pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito por não vislumbrar as hipóteses legais de atuação obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito. A insurgência dos Agravantes não merece prosperar, devendo os argumentos defensivos ser rebatidos nos seguintes termos:

1. DA TRANSMISSÃO DA POSSE PELO PRINCÍPIO DA SAISINE E A INOPONIBILIDADE DA REGRA DA CUEM POR TERCEIROS

A defesa sustenta que a posse originada de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) não poderia ser transmitida ao Agravado, haja vista este residir em Manaus/AM e a MP nº 2.220/2001 exigir a residência do herdeiro no local ao tempo do óbito.

Tal argumento não subsiste no âmbito da relação eminentemente privada travada nestes autos. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos. O princípio da
saisine
assegura a transferência imediata da posse indireta dos bens do
de cujus
, conferindo ao espólio e aos herdeiros a legitimidade para defendê-los contra terceiros usurpadores, conforme a literalidade do dispositivo legal:

"Art. 1.784: Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

As condicionantes estabelecidas pelo art. 1º, § 3º, da MP nº 2.220/2001 regulam estritamente a relação de direito público entre a União (concedente) e o administrado (concessionário) para fins de regularização fundiária. Referida norma não pode ser invocada por particulares (Agravantes) como subterfúgio para legitimar ocupação irregular e afastar o direito do herdeiro de reaver o patrimônio que compõe o acervo hereditário. Eventual debate sobre o preenchimento dos requisitos da CUEM cabe exclusivamente à Administração Pública, sendo inoponível pelos réus para justificar o esbulho.

2. DA DESNECESSIDADE DE POSSE FÁTICA PRÉVIA E DA CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO

Os Agravantes aduzem que o Agravado não preenche os requisitos do art. 561 do CPC, pois jamais residiu no imóvel em Belém, possuindo vida estabelecida em Manaus/AM.

A jurisprudência consolidada é uníssona ao afastar a exigência de posse fática (contato físico anterior) por parte do herdeiro que recebe a posse por força da
saisine
. A transmissão jurídica da posse confere plena legitimidade para o ajuizamento de ações possessórias em nome próprio. É o que orienta o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais pátrios, conforme ementa que se amolda com exatidão ao caso em comento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO. DEMANDA POSSESSÓRIA PROPOSTA EM NOME DO ESPÓLIO, (...)
A LEGITIMIDADE PARA REIVINDICAÇÃO DE BEM É CONCORRENTE DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS QUE SÃO INVESTIDOS NA POSSE COM O EVENTO MORTE. PRINCÍPIO DE SAISINE. HERDEIRO ÚNICO QUE PODERIA, TÃO SOMENTE EM NOME PRÓPRIO, PROPOR A AÇÃO POSSESSÓRIA INTENTADA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA E NÃO PODE SER AFASTADA.
ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA, BEM COMO, AD CAUTELAM, POR NÃO CONTER DEMONSTRAÇÃO CLARA DE SER O ÚNICO HERDEIRO, CONFORME ALEGA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A transmissão da posse ao herdeiro se dá ex lege. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá ope legis, independentemente da prática de qualquer outro ato.
(Resp º 537.363 - RS (2003/0051147-7). Relator: Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) em 20/04/2010). Em se tratando de ação envolvendo posse ou propriedade de bens não há legitimidade exclusiva do espólio, por meio do seu inventariante, na representação judicial envolvendo os bens da herança, de modo que tanto o espólio, bem como o herdeiro, em nome próprio, podem promover a defesa do bem. (TJ-SC - AI: 20130671713 Biguaçu 2013.067171-3, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 11/02/2014, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ademais, a ocupação do imóvel pelos Agravantes, durante a vida da genitora do Agravado, consubstanciava mero ato de permissão ou tolerância (comodato verbal), situação que, por expressa disposição do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse com
animus domini
.

Com o falecimento da titular e a notificação/oposição do herdeiro à continuidade da avença, a permanência dos Agravantes no imóvel transmudou-se em posse precária e injusta. Resta, portanto, perfeitamente preenchido o requisito do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC), o que legitima a ordem liminar de reintegração deferida na origem.

3. DA INAPLICABILIDADE DO DIREITO À MORADIA PARA JUSTIFICAR O ESBULHO POSSESSÓRIO

Por fim, a defesa invoca a proteção constitucional à moradia e a função social da posse em razão das mais de três décadas de coabitação.

A despeito da inegável relevância do direito à moradia, consagrado no art. 6º da CRFB/88, este princípio não ostenta caráter absoluto e não serve de salvo-conduto para chancelar o esbulho possessório ou a usurpação do patrimônio de outrem.

A função social da propriedade e da posse pressupõe o exercício de um direito legítimo, não podendo tutelar situações de precariedade consolidadas contra a vontade do titular da posse jurídica (Agravado).

Nesse sentido, é precisa a lição contida na obra coletiva
Direito Urbanístico, Ambiental e Imobiliário a Partir de Casos Complexos
, ao analisar a colisão de princípios em conflitos possessórios:

“Recusar a reintegração de posse ao proprietário que preenche todos os requisitos para ter seu pedido atendido, ao fundamento de que prevalece o direito à moradia e a função social, configura comportamento afrontoso e contraditório. (...) Não compete ao julgador, ainda que imbuído de boas razões morais, fazendo uso de seu poder decisório, corrigir problemas sociais. Não deve se arvorar no papel do legislador e do administrador, já que, ao agir assim, provoca insegurança jurídica.”1

1 SOBRENOME DO AUTOR, Prenome; SOBRENOME DO AUTOR, Prenome (coords.).
Direito urbanístico, ambiental e imobiliário a partir de casos complexos
. Local: Editora, ano, p. xx.

Assim, não há que se falar em proteção possessória ou manutenção dos Agravantes no imóvel sob o pálio do direito à moradia, restando plenamente justificada a medida de reintegração outorgada na origem.

Pelo exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a decisão agravada proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando o regular e imediato prosseguimento do feito originário com o cumprimento da reintegração de posse em favor do Agravado.

É como voto.

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Belém, 29/05/2026